Tribunal: TJDFT
Processo: 0726127-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726127-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MEDEIROS BURTTET AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS MEDEIROS BURTTET contra decisão de ID 97928648, proferida em execução de título extrajudicial proposta por MULTIGRAIN S.A., que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5o, I, do Código Civil; que o débito teve seu vencimento antecipado para 30/5/2014; que sua citação foi determinada em 4/7/2014, mas só ocorreu sete anos depois, mediante comparecimento espontâneo. Alega que o agravante poderia cobrar os encargos da mora, desde 30/5/2014, de modo que a prescrição se operou em 30/5/2019; que as regras vigentes no Código de Processo Civil de 1973 consideravam não interrompida a prescrição se não citado o réu no prazo máximo de 90 dias, ultrapassado o prazo de 10 dias após a determinação de citação. Rechaça o argumento de que a demora na citação se deveu ao Poder Judiciário. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade e o reconhecimento da ocorrência da prescrição quinquenal. Custas recolhidas (ID 28133108). Por intermédio do despacho de ID 28300456, determinou-se a juntada da guia de custas, emitida pelo Tribunal de Justiça. Em resposta, a parte apresentou a petição de ID 28353093. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinada ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Na hipótese sob exame, o agravante argui a prescrição da pretensão executiva, sob o fundamento de que foi ultrapassado o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5o, I, do Código Civil. Contudo, em análise prefacial, verificou-se a existência de causa interruptiva da prescrição. As partes não controvertem sobre o termo inicial do prazo prescricional, que correspondeu ao vencimento antecipado da dívida, em 30/5/2014. Acrescento que a ação de execução foi proposta em 25/6/2014, oportunidade em que foi pleiteada não só a citação dos devedores principais, como do agravante, que figura no polo passivo na condição de garantidor hipotecário. A despeito da citação de todos os réus ter sido determinada, pelo juízo competente, ainda no ano de 2014, e consumada, em relação aos devedores principais, em 01/2015, a ausência de ciência do agravante no prazo quinquenal não pode ser atribuída ao credor. Foram expedidas duas cartas precatórias e diversos mandados de citação pelo correio, direcionados, inclusive, ao endereço declarado pelo próprio agravante no contrato firmado. Portanto, nota-se que o agravado buscou o aperfeiçoamento da citação, no prazo então vigente, e a demora verificada é atribuível ao serviço judiciário e à circunstância do agravante não ter sido localizado no Estado da Federação em que declarou residir. Aplica-se, na hipótese, o entendimento consolidado na Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, devendo a interrupção do prazo prescricional retroagir à data da propositura da ação. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que “desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.” (Acórdão 1301393, 07269108720198070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora